Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-77.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0702720-77.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA. contra despacho desta Presidência que indeferiu o pedido de extensão dos efeitos das decisões de ID 13840587 e ID 13840591 aos presentes autos. Sustenta que o despacho embargado padece do vício de omissão, tendo em vista que, ao contrário do assentado, houve interposição de agravo, conforme se observa na petição de ID 12207391. É o sucinto relatório. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a embargante, o despacho embargado não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Cumpre pontuar que a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade fundou-se, de um lado, na negativa de seguimento do especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, tendo em vista a coincidência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.251.993/PR (Tema 553); e, de outro, na inadmissão do apelo especial, consoante previsão do artigo 1.030, inciso V, do CPC, no tocante às demais teses. Logo, trata-se de decisão híbrida. Nesta situação, o Código de Processo Civil de 2015 autoriza a interposição, concomitante, do agravo interno, para impugnar a negativa do recurso especial fundada no rito dos precedentes (artigo 1.030, § 2o, do CPC), e do agravo, com o intuito de questionar a inadmissão do apelo constitucional (artigo 1.042 do CPC). Não obstante, o embargante limitou-se a interpor o recurso de agravo, que, como dito, visa combater as questões não afetas ao rito dos repetitivos. Logo, constata-se que, na hipótese ora em análise, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Em razão do exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019